Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701718-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO EDWARD SILVA DAMASCENA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13900351, pág. 2/3) que, na ação de alienação de bens comuns cumulada com extinção de condomínio proposta por DIVANIA ALVES DE ALMEIRA, rejeitou os embargos à arrematação. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora